Tribunal: TJSP
Processo: 2228000-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que procedeu à conversão da obrigação de fazer a que foram condenados os executados em perdas e danos, no total de R$8.290.918,12, além de condená-los ao pagamento de multa diária de R$420.000,00 – Insurgência dos executados – Acolhimento em parte – Devedores que, embora regularmente intimados, deixaram de cumprir com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que procedeu à conversão da obrigação de fazer a que foram condenados os executados em perdas e danos, no total de R$8.290.918,12, além de condená-los ao pagamento de multa diária de R$420.000,00 – Insurgência dos executados – Acolhimento em parte – Devedores que, embora regularmente intimados, deixaram de cumprir com a obrigação específica a que foram condenados, bem como de ofertar impugnação quanto ao valor pretendido a título de conversão em perdas e danos – Questões que, por isso, estão preclusas nos autos, não comportando discussão em sede recursal, o que implicaria ofensa ao devido processo legal – Multa diária que, nos termos do art. 500 do Código de Processo Civil, pode ser cumulada com as perdas e danos – Valor estipulado em primeiro grau (R$420.000,00) que, todavia, extrapola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desvirtuando a finalidade meramente coercitiva da medida, sobretudo se considerado que a questão debatida é exclusivamente patrimonial – Redução que, por isso, se mostra pertinente, ainda que de ofício - Art. 537, caput e § 1o, I do Código de Processo Civil – Fixação no valor único de R$30.000,00 que se mostra pertinente – Decisão reformada apenas para reduzir as astreintes para o valor único de R$30.000,00 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.